Tribunal: STF
Processo: RE 1363212
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS-ELETRICIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO.



     1. A hipótese consiste em examinar se houve a preterição do candidato aprovado em concurso público para o provimento de emprego público (“agente de serviços operacionais – eletricidade”) na sociedade anônima CEB Distribuição S/A, classificado na lista de cadastro reserva, em detrimento da contratação de trabalhadores “terceirizados”. 



    2. A demanda diz respeito à validade da contratação, mediante “terceirização”, promovida no momento em que havia a necessidade de realização de concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal). Portanto, a posterior privatização não pode atingir a situação jurídica ora discutida, por força do princípio tempus regit actum.



     2.1. A alteração superveniente do regime jurídico, em virtude de privatização, não pode atingir a situação jurídica previamente consolidada em favor do recorrente, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 



    3. A investidura em cargo ou emprego nos quadros de pessoa jurídica que compõe a Administração Pública do Distrito Federal depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há direito subjetivo à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311-PI, com destaque, no caso, para a hipótese de “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 



    4. As atribuições do emprego de “Agente de Serviços Operacionais Eletricidade” se ajustam às características dos serviços que foram atribuídos a entidades prestadoras de serviços contratadas pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A. 3.1. O demandante se desincumbiu do ônus de provar que, em relação ao emprego público questionado, a contratante agiu com desvio de finalidade ao efetuar a contratação de entidade prestadora de serviço. 



    5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 12).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 9):



    “Eventual contratação indevida de empresa terceirizada, com ofensa ao direito dos candidatos aprovados à contratação, não pode gerar em hipótese alguma a extensão do prazo de validade, porque esse fato não é previsto no texto constitucional como autorizador da quebra da regra sobre o prazo, que impõe de modo peremptório limite temporal à validade do certame.”



    Aduz-se que (eDOC 14, p. 11):



    “a contratação da Tellus não configura preterição dos aprovados, porquanto os serviços prestados pelos empregados terceirizados não substituiu os empregados diretos da CEB, dado que foram direcionados à fiscalização para sanar perdas comerciais, além do que o contrato foi pactuado com prazo determinado, para atender uma demanda sazonal.”



    Por fim, alega-se ainda que (eDOC 14, p. 13):



    “ com a transferência do controle acionário para a empresa privada, a CEB Distribuição S/A deixou de integrar a administração pública indireta do Distrito Federal, não estando mais submetida à regra do art. 37, II da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 16).



    Em 14.6.2022 determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, referente ao Tema 784 (eDOC 20).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJDFT, considerando a inaplicabilidade do Tema 784 de RG, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 23, pp. 1/2).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



     “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 784 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente